Tribunal: STF
Processo: MS 35078
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Francisco de Assis de Lima formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.511/2017/Segunda Câmara (aposentadoria), mantido pelo acórdão n. 5.460/2017/Segunda Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à aposentadoria do impetrante, porquanto considerada ilegal.  



    Segundo narra, a Corte de Contas declarou ilegítimo o ato de aposentação sob o fundamento de que o Supremo se pronunciou pela ilegalidade da incorporação de quintos após o advento da Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998.  



    Sustenta que o seu direito está resguardado pelo instituto da coisa julgada desde o ano de 2012, formada nos autos do mandado de segurança n. 2003.34.00.036853-0, em cujo processo foi julgado procedente para assegurar o direito à incorporação tanto dos vencimentos quanto dos proventos.  



    Postula, ao fim:



    a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE”, para suspender o ato do TCU que, em clara afronta a coisa julgada, determinou ao STF que se abstivesse de realizar ao impetrante pagamento referente à incorporação de quintos/décimos no período entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, reestabelecendo assim, o referido pagamento (retorno ao “status quo ante”).



    [...]



    f) Ao final requer-se de Vossa Excelência que confirme a liminar que restará deferida, para julgar procedente o pedido declarando o direito líquido e certo do impetrante de levar para inatividade vantagem pecuniária garantida judicialmente e tornada imutável em razão do instituto da coisa julgada obtida nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar (eDoc 14).  



    A União interpôs agravo (eDoc 25).  



    O impetrante apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo desprovimento.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.  



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    Conforme relatado, o Tribunal de Contas assentou ilegal a inclusão nos proventos de aposentadoria do autor da incorporação de quintos, concedida por decisão judicial transitada em julgado. Transcrevo, no ponto, o relatório e o voto proferidos nos acórdãos n. 2.511/2017 e 5.460/2017 da Segunda Câmara:



    Acórdão n. 2.511/2017/segunda Câmara



    RELATÓRIO



    [...]



    25. A incorporação de parcela de quintos do interessado teve amparo em funções comissionadas exercidas antes e após a vigência da Lei 9.624/1998, o que estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência mais recente deste Tribunal.



    26. Diante do exposto o ato do interessado deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de ter incorporado parcela de quintos/décimos após o advento da Lei 9.624/1998. 27. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.



    28. Por fim, vale destacar que o aludido ato deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável, portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCU-Plenário.



    CONCLUSÃO



    29. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato de aposentadoria do interessado deve ser apreciado pela ilegalidade, em razão de ter incorporado parcela de quintos/décimos após o advento da Lei 9.624/1998.



    [...]



    VOTO



    Cuidam os autos de ato de aposentadoria do Senhor FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (CPF: 221.060.491-53), no cargo de Analista Judiciário do Supremo Tribunal Federal (STF), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.



    2. Acolho as conclusões presentes nos pareceres uniformes da unidade técnica, integralmente ratificadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal, as quais adoto como razões de decidir.



    3. Em suma, a Sefip propõe “considerar ilegal e negar o registro do ato de aposentadoria constante do presente processo, em razão de o interessado ter incorporado parcela de quintos/décimos após o advento da Lei 9.624/1998”.



    4. Com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 638.115 com repercussão geral, firmou-se o entendimento no sentido de que não é devida a incorporação de quintos entre a edição da Lei 9.624/1998 (8/4/1998) e a Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001 (4/9/2001) por ofensa explícita ao princípio da legalidade. A referida decisão restou assim ementada:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    5. De fato, como especificado no voto condutor do RE, no STF, de lavra do Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal”. (Grifos não presentes no original).



    6. Dessa forma, a despeito do entendimento anteriormente prevalecente neste Tribunal, consubstanciado pelo Acórdão 2.248/2005-TCU-Plenário, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de fundamento legal para a incorporação dessa parcela remuneratória (quintos/décimos) no interregno entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que o art. 3º da MP 2.225-45/2001 apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas já incorporadas a esse título, sem restabelecer o instituto da incorporação.



    7. Por fim, vale ressaltar que a jurisprudência mais recente deste TCU já se alinhou ao novo posicionamento do STF, como demonstram, entre outros, os Acórdãos 2.444/2015 – Plenário (relator o ministro-substituto André Luis de Carvalho) e 5.925/2016 – 2ª Câmara (relator o ministro Vital do Rego).



    Em face do exposto, anuindo aos entendimentos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, voto para que o Tribunal adote a minuta de Acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.



    Acórdão n. 5.460/2017/Segunda Câmara



    [...]



    Cuida-se de pedido de reexame interposto pelo inativo Francisco de Assis de Lima contra o Acórdão nº 2.531/2017-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em razão da incorporação de parcela de quintos/décimos após o advento da Lei nº 9.624/1998.



    [...]



    5.2. Em 28/10/2003, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF) impetrou o Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, perante a 17ª Vara Federal de Brasília, com o propósito de assegurar o direito à incorporação de quintos no período compreendido entre a Lei nº 9.624/1998 e a publicação da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no qual foi proferida a Sentença nº 589/2004, nos seguintes termos:



    ‘Pelo exposto, julgo procedente o pedido, para assegurar aos substituídos o direito à incorporação ao(s) seu(s) vencimentos/proventos das parcelas de quintos no período compreendido entre a Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998 e a publicação da MP nº 2.225-45/2001, bem como condenar a Autoridade Coatora ao pagamento das diferenças daí decorrentes (...), desde a citação.’



    [...]



    CONCLUSÃO



    6. Da análise de mérito, conclui-se que a relação jurídica de servidores ativos com a União é distinta daquela que envolve aposentados e pensionistas, de modo que também não há que se falar em transposição automática e acrítica de pretensos direitos havidos na atividade para a inatividade. Daí porque não se lhe aproveita o decidido na referida Sentença nº 589/2004.



    6.1. Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso. 



    [...]



    VOTO



    O pedido de reexame interposto pelo inativo Francisco de Assis de Lima pode ser conhecido por este Tribunal, por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992.



    2. Cabe ressaltar que a negativa de registro do seu ato de aposentadoria, com vigência em 2/5/2016, decorreu da incorporação de quintos/décimos relativos ao exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a publicação da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.



    3. Defendeu o recorrente que existe decisão judicial a amparar a vantagem impugnada pelo TCU, por ter transitado em julgado, em 27/9/2007, a Sentença nº 589/2004, proferida pela 17ª Vara Federal de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal.



    4. Como bem observou a unidade técnica, a relação jurídica de servidores ativos com a União é distinta daquela que envolve aposentados e pensionistas. Além disso, a mencionada sentença é anterior à aposentação do servidor, não havendo amparo para a transposição automática e acrítica de pretensos direitos havidos na atividade para a inatividade.



    5. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de diferenciar a situação dos ativos e inativos. Em decisão monocrática prolatada no MS nº 30.725, o Ministro Gilmar Mendes asseverou que a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, a qual deve ser analisada caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto jurídico diverso, o dos proventos.



    6. No âmbito desta Corte de Contas, o tema foi abordado pelo Ministro Benjamin Zymler, no voto condutor do Acórdão nº 3.502/2016-TCU-1ª Câmara, com transcrição de pronunciamentos originados na Suprema Corte.



    7. Também cabe trazer à colação o minucioso voto do Ministro Valmir Campelo condutor do Acórdão nº 4.881/2013-TCU-1ª Câmara, onde se conclui pela impossibilidade jurídica de se carrear automaticamente, para os proventos de inatividade ou de pensão, vantagem assegurada por decisão judicial a vencimento de servidor na atividade.



    8. A despeito do entendimento consubstanciado no Acórdão nº 2.248/2005-TCU-Plenário, que não mais prevalece nesta Corte de Contas, como se pode constatar no Acórdão nº 2.444/2015-TCU Plenário, é atualmente indene de dúvida que não existe fundamento legal para a incorporação de quintos/décimos no interregno entre 8/4/1998 e 4/9/2001, na medida em que o art. 3º da MP nº 2.225- 45/2001 apenas transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada as parcelas já deferidas a esse título, sem restabelecer o instituto da incorporação.



    9. Em consonância com o decidido pelo STF, no RE nº 638.115, com repercussão geral, não é devida a incorporação de quintos entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a MP acima referida, por ofensa explícita ao princípio da legalidade.



    Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à 2ª Câmara.



    10. Tendo em vista que a parcela de quintos concedida ao servidor abrange funções comissionadas exercidas antes e após a vigência da Lei 9.624/1998, concordo que não há nada a reparar no acórdão contestado pelo recorrente.



    11. Assim, acolho o parecer da unidade técnica pela negativa de provimento do pedido de reexame em tela, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida.



    A leitura da transcrição permite constatar que o impetrante alertou a Corte de Contas sobre a sentença que lhe conferiu o direito em discussão tanto em relação aos vencimentos quanto aos provimentos, o que não foi admitido.  



    Das provas apresentadas pelo impetrante, observo aquela constante do eDoc 6, fls. 20-23 – sentença proferida no processo n. 2003.34.00.036853-0 —, que demonstra ter sido deferido o pedido de incorporação tanto aos vencimentos, quanto aos proventos, cujo dispositivo ficou assim redigido:



    [...]



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para assegurar aos substituídos o direito à incorporação ao(s) seu(s) vencimentos/proventos as parcelas de quintos no período compreendido entre a Lei nº 9.624, de 02 de abril de 1998 e a publicação da MP 2.225-45/2001, bem como condenar a Autoridade Coatora ao pagamento das diferenças daí decorrentes, sobre 13º salário, férias, adicionais em geral e outras parcelas percebidas em virtude do exercício de função incorporada cujo quantum, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que cada pagamento era devido e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a citação”.



    A respeito da questão o Supremo, ao analisar o RE 638115 ED-ED (Tema n. 395), fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.



    Após o julgamento de inúmeros embargos de declaração, foram firmados os seguintes posicionamentos:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados.



    (RE 638.115 ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de agosto de 2020) 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (RE 638.115 ED-ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 8 de maio de 2020 – grifei).



     A Segunda Turma, no exame do MS 35.343 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de maio de 2023, concluiu pela impossibilidade da cessão imediata do pagamento de quintos, determinada por decisão judicial, tendo em vista que o ordenamento jurídico desta Corte prevê mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. A ementa ficou assim resumida:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Tribunal de Contas da União. Servidor público. 3. Ato coator proferido em 11.10.2017 e cientificado à impetrante em 18.10.2017. Mandado de segurança impetrado em 15.11.2017. Decadência não configurada. 4. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 5. Decisão transitada em julgado, para assegurar a incorporação aos proventos da impetrante. 6. Aplicação do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG). Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    ( Grifei)



    Na hipótese, ante a demonstração de que o direito pleiteado pelo impetrante lhe foi concedido por decisão transitada em julgado há anos e que o título judicial se referiu expressamente a vencimentos e proventos de aposentadoria, há justificativa para a concessão parcial da medida pretendida. 



    3. Do exposto, concedo, em parte, a segurança para anular o acórdão n. 2.511/2017 (aposentadoria), mantido pelo acórdão n. 5.460/2017 (pedido de reexame), formalizados pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União. Determino, ainda, que a Corte de Contas profira novo pronunciamento, com observância do atual posicionamento do Supremo sobre a matéria. Declaro prejudicado o agravo interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 6 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente